Tribunal: TJDFT
Processo: 0718178-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718178-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JANAINA DA SILVA SANTOS IMPETRANTE: VINICIUS CORREA DOS REIS AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de JANAINA SILVA SANTOS, contra ato apontado como coator praticado pelo d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, consistente na prolação da decisão de ID 127176109, que decretou a prisão preventiva da paciente, em vista de violações registradas no monitoramento eletrônico. Narra o impetrante, em síntese, que, no decorrer da instrução penal, percebeu-se que a paciente carecia de orientação técnica, em vista da inércia do seu advogado, motivo pelo qual foi este desconstituído e nomeada a Defensoria Pública para atuar em sua Defesa. Frisa não ter sido a paciente orientada, pelo anterior patrono, acerca do funcionamento do monitoramento eletrônico, tampouco das implicações de seu descumprimento. Salienta que, em razão de sua prisão, seu filho de apenas 4 anos de idade ficou desassistido. Além disso, alega que sua genitora sofreu um acidente de moto em 17/04/2023, no estado do Maranhão, estando atualmente em tratamento e acompanhamento de sua saúde. Defende, pois, a nulidade da decisão de ID 127176109, por violar o artigo 93, IX, da Constituição Federal, visto que se limita a afirmar que as violações registradas no monitoramento eletrônico, por si só, já seriam suficientes para a segregação cautelar da paciente, deixando de analisar toda a excepcionalidade que cerca o presente caso, ignorando por completo a situação da paciente, que deixou seu filho de quatro anos de idade desamparado, além de afastar-se do convívio com sua mãe. Assevera, ainda, que a ausência de elementos aptos a fundamentarem a manutenção da segregação representa mero ato de império e vontade estatal que, inconstitucionalmente, antecipa os graves efeitos de eventual condenação. Acrescenta que no ato coator sequer se ventilou sobre a possibilidade de aplicação das outras medidas cautelares diversas da prisão. Defende que a paciente faz jus à revogação de sua prisão preventiva, por não estar presente nenhum dos seus fundamentos, uma vez que aquela ostenta todas as condições pessoais necessárias para gozar do pleno benefício de sua liberdade enquanto aguarda o trânsito em julgado do processo. Consigna que a gravidade do delito é justificativa inidônea para a manutenção da segregação cautelar. Subsidiariamente, invoca a tese de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318 de seguintes do CPP. Menciona que o Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem vindicada no habeas corpus coletivo n. 143.641, cujo objeto cingia-se, exatamente, na necessária substituição da prisão preventiva de todas as mulheres presas gestante, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2o do ECA, salvo nos casos em que o crime foi praticado com violência ou grave ameaça. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas nos artigos 318, III e V, 318-A, I e II ou 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. DECIDO. O presente habeas corpus não comporta conhecimento. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a decisão ora impugnada (ID 127176109) foi proferida em 07/06/2022, a qual se colaciona na íntegra: Trata-se de pedido de decretação de prisão preventiva de JANAINA SILVA SANTOS, no qual o Ministério Público alega o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (ID 125987102). A Defesa, devidamente intimada, não se manifestou acerca do referido pleito (ID 124456964). É o relatório. Decido. Em detida análise dos autos, verifica-se que a acusada vem descumprindo, reiteradamente, as condições de monitoramento eletrônico a ela impostas. Nos relatórios de ID 124456946, ID 124456947, ID 124456948, ID 124456950 e ID 124456951, foram constatadas, no total, 315 (trezentos e quinze) violações relativas à zona de inclusão e exclusão. Diante disso, as atitudes da denunciada revelam uma significativa inobservância do compromisso firmado, em sede de Audiência de Custódia (ID 105448454). Nos termos do artigo 282, § 4o, do CPP, o descumprimento de medida cautelar diversa da prisão é fundamento idôneo para o decreto da prisão preventiva do acusado. Nesse sentido é o entendimento do E. TJDFT quanto à violação das condições do monitoramento eletrônico: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Constatado o descumprimento reiterado da medida cautelar de monitoramento eletrônico, fixada na decisão que concedeu a liberdade provisória, a manutenção do decreto de prisão preventiva se impõe, não só com fundamento no art. 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no art. 282, § 4o, do mesmo diploma legal. 2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e residência fixa não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1352527, 07194265320218070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Não se verifica o constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se revela imprescindível por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, especialmente quando o paciente viola as proibições anteriormente aplicadas. 2. O descumprimento da medida cautelar de monitoração eletrônica que lhe fora imposta autoriza a decretação da prisão preventiva, a teor do disposto no parágrafo único do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. A mera alegação de que o paciente se insere no grupo de risco mencionado na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, destituída de provas, não autoriza a revogação da medida. 4. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento. 5. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1304417, 07480574120208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no PJe: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dito isto, há, no caso concreto, os pressupostos fáticos e jurídicos, exigidos pelo art. 312 e art. 313 do Código de Processo Penal, para a decretação da segregação cautelar da acusada. Em atendimento ao requisito do fumus comissi delict, a prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de apresentação e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois a acusada foi presa em flagrante ao trazer consigo 49 comprimidos de Rophypol. O periculum in libertatis ou perigo de estado de liberdade é evidenciado a partir do descaso da ré com as determinações judiciais, haja vista o descumprimento reiterado das medidas cautelares diversas da prisão. Constata-se, portanto, que a medida cautelar menos gravosa se revelou insuficiente a assegurar a autoridade da instituição judiciária e a resguardar a ordem pública. Assim, em face do comportamento da acusada, não vislumbro a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas arroladas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária e adequada. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 282, §4o, 312, caput, e §1o, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de JANAÍNA SILVA SANTOS (filha de José Marcelino Silva e Ivanilda Sobreira dos Santos, nascida aos 25/10/1998, natural de Brasília/DF, portadora do RG no 3.064.385 – SSP/DF e do CPF no 061.247.421-60). Registre-se o mandado de prisão no BNMP. Decisão registrada e publicada eletronicamente nesta data. Intimem-se. Extrai-se dos autos, ademais, ter sido prolatada, em 22/03/2023, a sentença que condenou a paciente, corré naquele feito, como incursa nas penas do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à reprimenda de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 500 dias-multa. Na oportunidade, consignou a sentenciante quanto à manutenção da segregação da paciente, verbis: (...) Não permito que a acusada recorra desta sentença em liberdade. Recomende-se a ré na prisão em que se encontra, pois ainda persistem as mesmas razões que levaram à decretação e manutenção da prisão preventiva, conforme decisões de ID n. 145204047, ID n. 140655409, ID n. 132825156, ID n. 128748928 e ID n. 127176109, cujos fundamentos de decidir faço remissão neste momento e adoto também como parte desta sentença. Por conseguinte, a prisão cautelar se faz necessária para assegurar a ordem pública e preservar a saúde pública, posto que a sentenciada é reincidente (ID n. 105374270, p. 1) e as provas dos autos, constatam uma habitualidade delitiva, e, assim, uma gravidade em concreto da conduta e um risco de recalcitrância, o que reclama a adoção de medidas mais gravosas (Acórdão 1392674, 07385944120218070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 21/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, as medidas cautelares previstas, no art. 319 do CPP, mostraram-se insuficientes para a tutela da ordem pública, tendo em vista o descumprimento reiterado e injustificado das condições, inicialmente, impostas. No caso, tem-se que o habeas corpus tem por objeto a decisão proferida sob o ID 127176109, supratranscrita, que decretou a prisão preventiva da paciente. No entanto, a referida decisão perdeu a sua eficácia ante a prolação da sentença condenatória, que acrescentou novas razões para motivar a manutenção da constrição cautelar. Ressalte-se que a sentença constitui novo título a embasar a prisão cautelar, não impugnado nesta ação mandamental. Com efeito, proferida a sentença condenatória, que, em cumprimento ao disposto no artigo 387, §1o, do CPP, mantém a prisão preventiva outrora decretada, mediante juízo amplo de conhecimento dos fatos apurados na ação penal, fica superada a alegação de nulidade da decisão ou mesmo de constrangimento ilegal decorrente do decreto de prisão preventiva. Sobre o tema, vale conferir o precedente a seguir transcrito, emanado do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 16, § 1o, DA LEI N. 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE DA IRRESIGNAÇÃO. ADEMAIS, ÉDITO CONDENATÓRIO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. "Sobrevindo decisão condenatória, o pedido em que se busca a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada ou a substituição por outras medidas cautelares está prejudicado, pois, consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença condenatória recorrível constitui novo título a justificar a custódia cautelar, devendo os seus fundamentos ser submetidos à análise do Tribunal de origem antes de serem aqui apreciados, vedada a supressão de instância" (AgRg no RHC n. 158.359/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 25/4/2022). 2. Ademais, não há como se aferir se a prisão foi mantida com base nos mesmos fundamentos invocados no decreto prisional, tendo em vista que o édito condenatório não foi juntado aos autos pela defesa, a quem compete a devida instrução do recurso em habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 163.316/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022, grifo nosso) Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Brasília, 15 de maio de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora